Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726857-75.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ITIBERÊ ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO e ÁUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO RECORRIDAS: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO. I - O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 139, inciso IV, do CPC, e 28 do CDC, asseverando que em face da má administração das ora recorridas e da impossibilidade de perceberem a satisfação de seus créditos, deveria ter sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Afirmam que deveria ter sido autorizada a responsabilização dos administradores das ora recorridas, tendo em vista que estas foram obrigadas ao pagamento de quantia certa, e por se tratar o presente caso de relação consumerista. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 24069121). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 139, inciso IV, do CPC, e 28 do CDC, uma vez que os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual (art. 133 e ss. do CPC), de forma que segue a mesma regra do procedimento principal, que está suspenso com fundamento no art. 60, § 4o, da Lei n. 11.101/05” (ID 21685782). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 24069121). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027